Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002918-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DA ROCHA FERREIRA registrado(a) civilmente como ROBERTO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 202.697.978-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO; RECONHECEU PERÍODO DE INTERRUPÇÃO NO CUMPRIMENTO DA PENA E A PRÁTICA DE FALTA GRAVE –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. EXCLUSÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO, POR SER EFEITO DE FALTA GRAVE ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E DESCUMPRIMENTO DAQUELAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA, NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO – 2. CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO, POIS PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO N.º 9.246/2017 – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DE 1⁄4 DA REPRIMENDA IMPOSTA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Mantém-se o período de interrupção no cumprimento da pena, porquanto comprovado que o reeducando deixou de observar as condições do regime semiaberto e aberto, condição esta que se equipara ao
status
de fuga. Tal decisão tem natureza declaratória e por essa razão não há se falar em prescrição. Outrossim, a autoridade judiciária delimitou novas faltas graves realizadas pelo recorrente, as quais não foram atingidas pelo prazo prescricional de 03 anos, sendo válidos os efeitos dela decorrentes.

2.

Diante as particularidades vistas nos autos, conclui-se que o recorrente não preencheu o requisito objetivo para concessão do indulto natalino, seja sopesando o raciocínio extraído dos autos, seja por meio das informações constantes no Sistema SEEU, porquanto em nenhuma das hipóteses há o cumprimento de 1⁄4 da reprimenda imposta.

AGRAVANTE:

ROBERTO DA ROCHA FERREIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBERTO DA ROCHA FERREIRA

contra a r. decisão de ID
158174696 - Pág. 55 e ss.
proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste – MT,
nos autos do processo executivo de pena n.º
0003935-42.2017.8.11.0011
, que
indeferiu

o pedido de indulto, com fulcro no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017
,
reconheceu o cometimento de falta grave

[prática de novo crime e abandono do cumprimento da pena], assim como
determinou a inclusão no cálculo de pena do período de interrupção,
compreendido entre
02/04/2018 e 08/10/2019
, porquanto não cumprira as condições para o resgate da reprimenda imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID
158174697 - Pág. 29 e ss.
, o recorrente sustenta que
não há se falar em interrupção da pena no mencionado período
, porquanto caracterizaria efeitos do cometimento de falta grave, cujo reconhecimento revela-se incabível em razão do decurso do prazo prescricional de 03 anos [falta grave ocorrida em 02/04/2018 e decisão proferida em 25/07/2022].

Cumulativamente,
em relação à condenação imposta nos autos da ação penal n.º
2839-31.2013.811.0011,
requer a aplicação do indulto natalino previsto no Decreto n.º 9.246/2017
, sob o viés de que cumpriu tempo superior a 1⁄4 da pena imposta, se considerado o período em que permanecera preso cautelarmente naqueles autos [05 meses], tempo este que se encontra computado na ‘Linha do Tempo’ gerada pelo ‘SEEU’, ressaindo preenchidos, outrossim, os demais requisitos previstos no normativo.

Em contrarrazões vistas no ID
158174697 - Pág. 72 e ss.
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, a MM. Magistrada
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
158174697 - Pág. 114
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
168379686
, opina pelo
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pela defesa.

Cotejando as Guias de Execuções encartadas nos autos com as informações extraídas do SEEU, denota-se que atualmente o agravante
ROBERTO DA ROCHA FERREIRA
cumpre pena privativa de liberdade de
06 anos, 08 meses e 15 dias de punição
, decorrente de
três condenações distintas
, proferidas nas seguintes ações penais:

1)

n.º 2839-31.2013.8.11.0011, na qual foi condenado à pena de
02 anos de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.º, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu em
03/04/2017
(ID
158174691 - Pág. 3)
;

2)

n.º 5879-79.2017.811.0011, na qual foi condenado à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e IV do Código Penal,
cujo trânsito em julgado para acusação ocorreu em 22/01/2019 (ID
158174693 - Pág. 9)
e para os demais em
03/02/2020
(SEEU);

3)

n.º
0003296-53.2019.8.11.0011, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 150, § 1.º c/c art. 147,
caput
[por duas vezes], ambos do Código Penal
, à pena de 11 meses e 15 dias de
detenção
, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado para acusação ocorreu em 04/11/2021 (ID
158174693 – Pág. 110)
e para os demais em
15/02/2022
(SEEU).

Ao que se depreende dos autos, a Defesa postulou o reconhecimento do indulto natalino previsto no Decreto n.

º 9.246/2017 no tocante à condenação exposta
no item 1
(ID 158174696 - Pág. 20).

Empós, sobreveio decisão judicial narrando o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do recuperando, em razão da regressão cautelar materializada em
16/10/2020
[notícia de cometimento de novo crime, em
08/10/2019
], com consequente designação de audiência de justificação (ID 158174696 - Pág. 26).

Na solenidade processual, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido atinente à concessão do indulto natalino e, em tópico autônomo, registrou o período de interrupção da pena [02/04/2018 a 08/10/2019], em razão do
agravante ter deixado de prestar o comparecimento diário
na Unidade Prisional, assim como reconheceu a prática de falta grave e seus efeitos, decorrente de cometimento de
novo crime
e novas violações ao dever imposto para o regime aberto.

Consoante relatado, a defesa se insurge contra os termos dessa decisão, passando-se à análise das pretensões arguidas.

1.

Do cometimento de falta grave e da ocorrência de prescrição:

No tocante à temática, malgrado a i. Defensoria Pública sustente que as faltas delineadas em primeiro grau foram atingidas pela prescrição, a tornar improcedente a aplicação dos seus efeitos, incluindo o reconhecimento do período de interrupção no cumprimento da pena, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não prospera.

Ao que se depreende dos autos, por meio de
decisão
prolatada em
22/03/2018
, o magistrado
a quo
concedeu a progressão de regime para agravante
ROBERTO DA ROCHA FERREIRA
, passando-o do

semiaberto para o aberto e, nessa oportunidade, já estabeleceu as condições a serem cumpridas, sob pena de regressão (ID 158174691 - Pág. 113).

Ademais, na data de
04/04/2018
, realizou
audiência admonitória
e
advertiu
o reeducando das obrigações a serem cumpridas, na qual estava abarcado o comparecimento diário na Cadeia Pública, entre segunda e sexta-feira, incluindo feriados, para assinar a lista de comparecimento entre 18h e 19h30 (ID 158174691 - Pág. 133).

A partir de então, denota-se que
o ora agravante
não cumpriu
as obrigações que lhe foram determinadas, pois nos meses de
abril, maio e julho de 2018

não compareceu
todos os dias na Cadeia Pública (ID 158174691 - Pág. 141; ID 158174691 - Pág. 151 e ID 158174691 - Pág. 157); vislumbrando-se, outrossim, que, ainda no
mês de junho de 2018
, aquele não fora encontrado no endereço constante nos autos, ressaindo
infrutífera a sua intimação para que procedesse a justificativa das faltas
(ID 158174691 - Pág. 163).

Somado a isso, sobrevieram documentos informando novos descumprimentos das condições do regime aberto
nos meses de
junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2018
(ID 158174691 - Pág. 165, ID 158174691 - Pág. 167; ID 158174691 - Pág. 173; ID 158174691 - Pág. 179).

Nesse viés, em
03/10/2018
, a autoridade judiciária
regrediu o reeducando cautelarmente
e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor daquele (ID 158174691 - Pág. 169), que ressaiu cumprido em
11/05/2019
(ID 158174691 - Pág. 181).

Por conseguinte, na data de
13/05/2019
, o magistrado
a quo
realizou
audiência de justificação
e, nessa oportunidade
acolheu
a escusa apresentada pelo ora agravante quanto à abstenção constatada [esta no sentido de que acreditou que havia cumprido integralmente o tempo de pena] e o
reinseriu
no regime aberto, reiterando a necessidade de cumprimento das obrigações impostas (ID 158174691 - Pág. 197).

No cenário posto, é certo que o reeducando
deixou
de cumprir a contento com as obrigações do regime aberto no período compreendido entre
02/04/2018
e
11/05/2019
, o que se assemelha à
condição de fuga do indivíduo
e, portanto,
não deve ser considerado como pena efetivamente cumprida.

Ilustrativamente:

“(...) 1.
O condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto e descumpre a condição imposta para concessão da prisão domiciliar
, consistente em obrigação de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades,
deve ser considerado foragido a partir do dia seguinte ao último comparecimento, não sendo possível computar o intervalo em que ele permaneceu em fuga como período de efetivo cumprimento da sanção corporal
. 2. Agravo conhecido e desprovido”.
(TJ-DF 07200019520208070000 DF 0720001-95.2020.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito, no caso concreto, a i. Defensoria Pública, na data de
16 de junho de 2019
, pugnou pela realização de novo cálculo de pena, a fim de que fossem
inseridas as interrupções
decorrentes do não comparecimento diário na Cadeia Pública pelo ora agravante (ID158174691 - Pág. 212), a demonstrar que, à época, coadunava com o raciocínio ora exposto.

Analisando os autos, não se vislumbra a realização do mencionado ato [novo cálculo com inserção do período de interrupção],
tampouco a comprovação quanto ao cumprimento do regime aberto
, mas tão somente a comunicação de
uma nova prisão do recorrente
, em razão da prática de crime, em
08/10/2019.

Significa dizer que após o agravante ser advertido em audiência de justificação e mantido no regime aberto,
persistiu na abstenção quanto ao cumprimento da pena
, cessada com o cometimento de novo crime, que derivou na prisão em flagrante e comunicação do evento ao d. Juízo da Execução Penal.

Assim, no período compreendido entre
02/04/2019 e 08/10/2019

não houve
o efetivo cumprimento da reprimenda atinente à condenação elencada no item 1, motivo pelo qual deve constar no cálculo de pena a referida interrupção, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO RESPECTIVO PERÍODO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]e a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida"
(HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 4/2/2019).

2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 646.218/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021) – destaquei.

De mais a mais, o c. Superior Tribunal de Justiça também se posiciona no sentido de que a decisão que
reconhece a interrupção do cumprimento da pena é meramente declaratória e não constitutiva
, razão pela qual descabe cogitar a ocorrência da prescrição, porquanto a inércia do reeducando no cumprimento da pena efetivamente ocorreu, conforme demonstrado.

Nesse sentido, colaciona-se breve excerto do pensamento formulado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
in verbis
:

“(...)

Ao que se observa, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

segundo a qual se o paciente não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida.

A despeito de inexistir decisão anterior de sustação cautelar do regime aberto,
o descumprimento fica caracterizado pelo não comparecimento do reeducando, e não pela decisão que o reconheça - e nessa hipótese tem a decisão natureza meramente declaratória, e não constitutiva
”.
(STJ - AgRg no HC: 606027 SP 2020/0206262-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) – destaquei.

Com efeito, revela-se escorreito o reconhecimento da interrupção no cumprimento da pena no período compreendido entre

02
/04/2019 e 08/10/2019
, não havendo falar, nesse viés,
em prescrição.

Prosseguindo na análise da decisão, denota-se que a magistrada apontou outras
circunstâncias hábeis para o reconhecimento de falta grave
,
nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, as quais
não se encontram atingidas pela prescrição.

Nesse viés, denota-se que sobreveio notícia quanto ao cometimento de novo crime em
09/10/2019
(ID 158174691 - Pág. 242) e, por corolário, em
16/10/2020
(ID
158174693 - Pág. 91), a prolação de decisão determinando
a regressão cautelar do agravante
, com consequente
expedição de mandado de prisão
, porquanto igualmente informado nos autos que aquele
não compareceu na Cadeia Pública
para cumprimento das obrigações, nos meses de
maio, junho, julho e agosto de 2020
(ID 158174693 - Pág. 80).

Nesse contexto, o mandado de prisão expedido pela magistrada ressaiu cumprido em
21/06/2022
(ID 158174693 - Pág. 164
), sendo
esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de 03 anos,
porquanto anteriormente a isso não existia a possibilidade de realizar a audiência de justificação [seja para apurar o cometimento de crime, seja para colher as razões pelas quais houve, novamente, o desrespeito às condições impostas para o regime aberto], em razão de o reeducando estar em local incerto e não sabido, isto é, em
estado de fuga
, nos termos já delineados.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se jurisprudência do c. STJ no tocante à contagem da prescrição de falta grave nessas situações,
in verbis
:

“(...)
a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.
2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente
.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no REsp: 1781494 CE 2018/0311735-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019) – Destaquei.

A propósito, a audiência de justificação foi realizada no mês seguinte à prisão do agravante,
em
25/07/2022
, quando, então, a magistrada reconheceu
como falta grave as mencionadas circunstâncias
[novo crime e novo descumprimento dos ônus que lhe foram impostos], procedendo a
regressão definitiva
do agravante para o regime
semiaberto e a perda de 1/3 dos dias remidos
, praticamente inexistentes na hipótese diante da indisciplina do agravante no cumprimento de determinação judicial.

Desta feita, não se vislumbra a ocorrência da prescrição das faltas graves, motivo pelo qual persistem inalterados os termos da decisão combatida.

2.

Da concessão do indulto natalino previsto no Decreto
n.º 9.246/2017:

Neste ponto, a i. defesa sustenta que os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino no tocante à condenação proferida nos autos
n.º
2839
-
31.2013.811.0011
(elencada, nesta decisão,
no item 1
) encontraram-se preenchidos, pois descabe a somatória de todas as reprimendas impostas em desfavor do agravante para o mencionado cálculo e, a teor das informações contidas na ‘Linha do Tempo – SEEU’, havia cumprido 07 meses e 02 dias daquela pena.

A pretensão
não merece
prosperar.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da decisão hostilizada,
in verbis
:

“(...)

O recuperando permaneceu recolhido em cárcere entre os dias 21/08/2013 a 21/01/2014
, quando foi colocado em liberdade provisória, conforme se observa da guia de execução penal constante destes autos, perfazendo prazo total de
05 (cinco) meses, ou 153 (cento e cinquenta e três dias, de segregação cautelar.

Considerando o período da pena de 02 (dois) anos, o computo de 1/4 sob a pena perfaz o total de 06 (seis) meses.

Verifica-se que não restou preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 1, 1º, incisos VI e VII, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Assim, a concessão do indulto previsto no artigo 1º, incisos
indefiro
VI e VII, do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, ao recuperando”.
(ID 158174696 - Pág. 60) – destaquei.

Ao que se vê, a magistrada sopesou para o cálculo exclusivamente a reprimenda imposta para a condenação a ser atingida pelo indulto natalino [02 anos de reclusão] e, ademais, computou o período de prisão cautelar do agravante como pena efetivamente cumprida, que se traduziu em
05 meses
[
21/08/2013 a 21/01/2014]
, concluindo
ser este resgate total realizado pelo agravante
, inferior ao necessário para o caso concreto, representado pelo cumprimento de 06 (seis) meses da pena imposta até a publicação do Decreto n.º 9.246/2017.

Denota-se que a magistrada
a quo
, ao creditar o período de prisão cautelar no cálculo, adotou
a jurisprudência mais favorável ao agravante
[
ex vi
- STJ -REsp n. 1.922.893/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021], porquanto
a temática é controversa
e existe no âmbito do c. STJ entendimento em sentido contrário, veja:

“(...) 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp n. 1.887.116/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) – destaquei.

Ao que se vê, o cálculo da defesa discrepa do exposto, pois, para além do período de prisão cautelar, menciona que o agravante iniciou o cumprimento da pena quando da realização da audiência admonitória, em
30/10/2017
. Nessa oportunidade, foram-lhe impostas diversas condições para o regime semiaberto, dentre elas a apresentação na Cadeia Pública, na data de
06/11/2017
, às 09h, para colocação da tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal na Secretaria da 3.ª Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste – MT; ou, se inexistente o equipamento, o comparecimento diário na Cadeia Pública para assinar a lista de comparecimento (ID
158174691 - Pág. 59
).

Nada obstante, nos atos subsequentes do processo executivo de pena,
não se vislumbra qualquer documento acerca da instalação da tornozeleira eletrônica no agravante
, mas tão somente a comunicação de
novo crime
, que ensejou a homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva em
07/12/2017
(ID
158174691 - Pág. 69), ou seja, aproximadamente 01 mês após a realização da audiência admonitória.

Prosseguindo a análise do processo executivo de pena, vislumbra-se documento atinente ao comparecimento do reeducando no d. Juízo de Mirassol D’Oeste exclusivamente no dia
08/11/2017
(ID
158174691 - Pág. 215); todavia, este, por si só,
não se traduz em pleno cumprimento das condições outrora impostas
, notadamente porque, quando da audiência de justificação e acolhimento dos motivos da falta grave, o juiz
condicionou o cumprimento do alvará de soltura à colocação de tornozeleira eletrônica
(ID 158174691 - Pág. 97).

Tal peculiaridade demonstra cautela do julgador e leva à conclusão de que o agravante não compareceu voluntariamente na Cadeia Pública, na data de
06/11/2017,
para instalação do equipamento, pois, do contrário, haveria a mera reiteração do determinado anteriormente, em razão da disciplina daquele, claramente inexistente em razão dos inúmeros descumprimentos de decisões judiciais.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o único período de pena cumprido até a publicação do decreto é aquele atinente à prisão cautelar,
tornando escorreito o raciocínio adotado pela magistrada
a quo
.

Com relação ao sistema SEEU, é certo que a análise dos dados ali expostos
deve se dar na sua completude
e, nesse diapasão, seguindo a ‘Linha do Tempo/Indulto e Comutação’, mencionada pela i. defesa, constata-se que o cumprimento de 07 meses e 02 dias de pena não se refere exclusivamente à condenação na qual se busca aplicar o indulto natalino.

Nos termos ali expostos, houve
a unificação das penas
decorrentes da condenação delineada no item 01 e daquela derivada do fato ilícito ocorrido em
07/12/2017
(item 02), perfazendo-se o total de
05 anos e 09 meses de pena a ser cumprida
, das quais
07 meses e 02 dias estavam efetivamente cumpridas
(10,24%).

Trilhando tal raciocínio, é cediço que a unificação das penas modifica a forma de contagem do indulto natalino, pois, a teor do art. 12 do Decreto n.º 9.246/2017,
“
As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do
art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Nesse viés, o sistema SEEU expressamente registra que os requisitos atinentes ao Decreto n.º 9.246/2017
não estão preenchidos,
devendo-se, pois,
considerar a totalidade das informações ali expostas e não apenas aquelas que convêm à defesa.

Destarte, sob qualquer ótica, ausente o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.º 9.246/2017,
ratifica-se
os termos do
decisum
hostilizado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ROBERTO DA ROCHA FERREIRA,
permanecendo incólume a decisão proferida pelo
d. Juízo da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste – MT,
nos autos do processo executivo de pena n.º
0003935-42.2017.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023